Tribunal: TJMT
Processo: 1003016-51.2017.8.11.0006
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARA CONCEICAO DA SILVA COSTA - CPF: 241.712.551-04 (RECORRENTE), MARCO ANTONIO CORBELINO - CPF: 621.712.241-34 (ADVOGADO), DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 59.395.061/0019-77 (RECORRIDO), RAFAEL MASSAD DE BRITO - CPF: 048.433.501-41 (ADVOGADO), EDEMILSON KOJI MOTODA - CPF: 135.281.698-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA VINCULADO A CONSÓRCIO. SEGURO PRESTAMISTA. NEGATIVA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL RECONHECIDA. TERMO INICIAL. DATA DO FATO GERADOR. ÓBITO DO SEGURADO.

CAUSAS SUSPENSIVAS E INTERRUPTIVAS DA PRESCRIÇÃO NÃO DEMONSTRADAS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual a Recorrida, cônjuge supéstite, do segurado postula pela liberação de prêmio do seguro, acionado em razão do seu óbito em 21/02/2014, em razão da negativa de cobertura por parte da empresa Recorrente.

2.

Restou comprovado nos autos que apesar do fato gerador (óbito) ter ocorrido em
21/02/2014
, a beneficiária do seguro (cônjuge) somente ajuizou a presente ação em
10/05/2017
.

3.

Consoante disposição do Código Civil, art. 206, parágrafo 3º, inciso IX, a prescrição de pretensão do beneficiário contra o segurador prescreve em três anos a contar da ciência do fato gerador da pretensão.

4.

Preliminar de prescrição acolhida.

5.

Sentença reformada.

6.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida
Mara Conceição da Silva Costa

postula pela condenação da DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA na

obrigação de fazer, referente ao pagamento integral do seguro de vida contratada por seu cônjuge Sr. Benedito Ferreira da Costa, falecido em 21/02/2014, em razão da negativa da cobertura securitária.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO julgar PROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I, CPC, para:

a) CONDENAR a cumprir a Cláusula Contratual 26ª, inciso I, do contrato de Adesão com a
quitação do contrato
através do resgate do prêmio de seguro de vida imposto ao “
de cujus”
e consequentemente a entrega do bem consorciado ou carta de crédito no referido valor.

Inconformada, a Recorrente DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, preliminarmente sustenta a ocorrência da prescrição trienal e ilegitimidade passiva, no mérito pugna pela reforma da sentença para que seja julgada improcedente a ação, uma vez que o óbito do segurado ocorreu antes do início da vigência do risco individual do contrato.

As contrarrazões foram devidamente apresentadas pela Autora no id nº 53925964.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2020